Tribunal: STF
Processo: RE 1384134
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deu provimento ao recurso na origem para “se declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade dos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, condenando-se a parte ré a restituir os valores indevidamente descontados em decorrência da aplicação das alíquotas progressivas”. (eDOC 27, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 11 da EC 103/2019. 



    Nas razões recursais, alega-se a constitucionalidade da utilização de fórmulas de alíquotas progressivas, como instrumento de realização de critérios de capacidade contributivas.



    Sustenta-se que a questão dos autos é matéria das ADIs 6254, 6255, 6258. Afirma-se que o relator, Min. Barroso, à primeira vista, não verificou nenhum vício de inconstitucionalidade na EC 103/2019, mais especificamente quanto à fixação de alíquotas progressivas incidentes sobre contribuições previdenciárias em benefício de servidores públicos.



    Argumenta-se que referida emenda atendeu aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia dos autos, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 11, caput, incisos V a VIII e § 1º, da EC 103/2019, que instituiu alíquotas progressivas sobre a remuneração dos servidores federais submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...) 



    Quanto ao efeito confiscatório decorrente do acúmulo da contribuição previdenciária progressiva ao tradicionalmente progressivo imposto de renda, é válido trazer à colação a lúcida ponderação do Ministro Marco Aurélio, secundada pelo Ministro Carlos Velloso, in verbis: 



    Senhor Presidente, somemos o Imposto de Renda, da ordem de 27,05% (vinte e sete ponto cinco por cento - sic) com a percentagem concernente à contribuição - não vamos partir para o argumento teratológico, e não sei se seria teratológico, dizendo-se do percentual relativo à contribuição na ordem de 25% (vinte e cinco por cento), porque a gradação resulta alfim em 22% (vinte e dois por cento). Chegam-se, praticamente, a 50% (cinquenta por cento). Vamos exigir mais para concluir pela configuração do confisco; vamos exigir 100% (cem por cento)? Só se for para deixar totalmente à mingua os servidores. [...] Os vencimentos estão sujeitos a tributos, é uma norma constitucional, mas, também, é norma constitucional a reveladora da garantia da irredutibilidade, e a tenho, na espécie, como maltratada, infringida pela lei que implicou a majoração da alíquota." (excertos do voto do Min. Marco Aurélio) "... o efeito de confisco se caracterizaria, sobretudo, no fato, pror exemplo, de o servidor, em razão da exigência fiscal, ter que se privar de bens ou utilidades de que vinha se utilizando. Busquei, então, inspirar-me na minha situação pessoal, caso tivesse que pagar a contribuição na alíquota de 25%. Fiz os válculos: somada a alíquota progressiva da contribuição - 25% - à alíquota do imposto de renda, verifiquei ocorrer decréscimo, nos meus vencimentos, que me impediria de continuar utilizado de bens úteis, como, por exemplo, o automóvel que comprara mediante financiamento. [...] Somando-se a isso a alíquota do imposto de renda, que também varia, penso que é possível concluir caracterizado o caráter confiscatório da alíquota progressiva de 25%, efeito confiscatório esse que a Constituição não admite (C.F., art. 150, IV) " (excertos do voto do Ministro Carlos Velloso) 



    Inconstitucional, pois, a majoração da alíquota base determinada pelos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da EC 103/2019, de modo que a tributação deve limitar-se à alíquota de 14%, que se situa nas raias do confisco, mas pode ser tolerada porque, malgrado excessivamente onerosa, também se aplica ao regime geral de previdência. (...) 



    Assim, o recurso da parte autora deve ser provido para se declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade dos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, condenando-se a parte ré a restituir os valores indevidamente descontados em decorrência da aplicação das alíquotas progressivas”. (eDOC 27, p. 5-6) 



    Nesses termos, entendo que o acórdão recorrido diverge das decisões proferidas nas ADIs 6254, 6255, 6258, todas de relatoria do Ministro Roberto Barroso, nas quais foram negadas as cautelares pleiteadas e assentada a plena vigência do art. 11 da EC 103/2019 até o julgamento das referidas ações pelo Plenário do Supremo. Eis o dispositivo das decisões em referência:



    “Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pela Requerente, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos IV a VIII, § 2º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário” (ADI 6.254-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso)”.



    Cito, a propósito, acerca da mesma questão dos autos, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO § 2º E DO CAPUT DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.341.715 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11.11.2021)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reconhecer a constitucionalidade do art. 11, caput, § 1°, incisos IV a VIII, § 2º e § 4º da Emenda Constitucional 103/2019, nos termos das cautelares proferidas nas ADIs 6254, 6255, 6258. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente